Tribunal: STF
Processo: ADPF 1065
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. IMPUGNAÇÃO 



    DE DECISÃO ESPECÍFICA PROFERIDA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNLA DE JUSTIÇA DE ALAGOAS EM SUSPENSÃO DE LIMINAR E SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DA ADPF COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE.



    2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pelo Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes.



    3. Arguição ajuizada com propósito de revisão de decisão judicial. Não cabimento da ADPF como sucedâneo recursal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.